Tribunal: TJDFT
Processo: 0740727-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência do réu, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de mandado judicial. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu deve ser condenado, na forma da Lei. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena estabelecida no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, uma vez que evidenciado nos autos que o acusado se dedica às atividades criminosas. Diante da quantidade de pena aplicada – 5 anos de reclusão -, resta adequada a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, inviabilizada a sua substituição por restritivas de direitos.